Tribunal: TJES
Processo: 5003394-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003394-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AURILIO JOSE COELHO
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DESCONTOS SENDO REALIZADOS DESDE 2021 – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA –
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

2
.
No caso tratado na origem, diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral. Isso porque o agravante sustenta a ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado sem, nem ao menos, colacionar o contrato sub judice.

3.
Também não resta demonstrado o perigo da demora, vez que, conforme relatado pelo agravante, os descontos vêm sendo efetuados desde o ano de 2021.

4.
Diante das particularidades do caso concreto, o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada que postergou o exame da tutela provisória pretendida para após a resposta do demandado.

5.
Conforme bem consignado pelo MMº. magistrado singular
“ainda que reconhecido que os descontos da operação de crédito incidem sobre verba alimentar, constato que seu valor isoladamente não conduz ao superendividamento da parte, bem como que eventual indébito seria ressarcido pela parte Demandada, que tem presumivelmente capacidade econômica para tal”.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003394
-
28
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURILIO JOS
É
COELHO

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURILIO JOS
É
COELHO

em face da r. decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito c/c indenizatória por ele ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
que postergou o exame da tutela provisória pretendida para após a resposta do demandado.

Em suas razões (id. 4682178) a parte recorrente aduz, em síntese, que é indevidamente descontado alto valor desde o ano de 2021 relativo a empréstimo de cartão de crédito consignado não contratado.

Com base nesses argumentos, requereu o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal com a suspensão dos descontos realizadas pelo banco agravado.

Mediante decisão de id. 4685480 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O agravado apresentou contrarrazões conforme id. 4954961.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003394
-
28
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURILIO JOS
É
COELHO

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURILIO JOS
É
COELHO

em face da r. decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito c/c indenizatória por ele ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
que postergou o exame da tutela provisória pretendida para após a resposta do demandado.

Em suas razões (id. 4682178) a parte recorrente aduz, em síntese, que é indevidamente descontado alto valor desde o ano de 2021 relativo a empréstimo de cartão de crédito consignado não contratado.

Com base nesses argumentos, requereu o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal com a suspensão dos descontos realizadas pelo banco agravado.

Mediante decisão de id. 4685480 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O agravado apresentou contrarrazões conforme id. 4954961.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Analisando a situação dos autos, entendo que neste momento processual não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela requerida.

Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

Entretanto, no caso tratado na origem, diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

Isso porque o agravante sustenta a ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado sem, nem ao menos, colacionar o contrato sub judice.

Também não resta demonstrado o perigo da demora, vez que, conforme relatado pelo agravante, os descontos vêm sendo efetuados desde o ano de 2021.

Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada que postergou o exame da tutela provisória pretendida para após a resposta do demandado.

Somado a isso, conforme bem consignado pelo MMº. magistrado singular
“ainda que reconhecido que os descontos da operação de crédito incidem sobre verba alimentar, constato que seu valor isoladamente não conduz ao superendividamento da parte, bem como que eventual indébito seria ressarcido pela parte Demandada, que tem presumivelmente capacidade econômica para tal”.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Indeferimento em primeiro grau. Recurso da autora. Insurgência. Descabimento.
Autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de cartão consignado em seus proventos de aposentadoria.

Pretensão à suspensão de descontos de parcelas do empréstimo. Descontos realizados desde Fevereiro de 2017. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do
art. 300 do CPC.
Necessidade de dilação probatória. Prudência do d. Juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e instrução probatória. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2174038-88.2022.8.26.0000; Ac. 15937522; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2049)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOCONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000; Ac. 160.1003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertadamente pela postergação da análise da tutela provisória para após o contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.